Tribunal: TJSP
Processo: 2232728-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais e danos materiais – insurgência do agravante contra a tutela de urgência deferida para suspender os descontos feitos no benefício previdenciário do agravado – inconformismo justificado na medida em que a contestação do agravante trouxe "Termo de Adesão a Cartão de Crédito consignado" com assinatura semelhante à

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais e danos materiais – insurgência do agravante contra a tutela de urgência deferida para suspender os descontos feitos no benefício previdenciário do agravado – inconformismo justificado na medida em que a contestação do agravante trouxe "Termo de Adesão a Cartão de Crédito consignado" com assinatura semelhante à do agravado e a fatura de abril/20 demonstrando a utilização do cartão – elementos que, por ora, afastam a verossimilhança das alegações do agravado e a existência de fraude – inexistência de perigo na demora eis que o contrato foi assinado em janeiro/20 e a declaratória ajuizada apenas em agosto/20, não se mostrando razoável o cancelamento imediato dos descontos sem prova inequívoca de abuso ou falha na prestação de serviço do agravante, o que exige dilação probatória – decisum reformado – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232728-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado ADELSON ANTONIO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232728-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.745
AGRV.No: 2232728-81.2020.8.26.0000
COMARCA: VALINHOS
AGVTE. : BANCO BMG S/A
AGVDO. : ADELSON ANTÔNIO MACHADO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
declaratória de
inexistência de débito c.c. danos morais e danos materiais
insurgência do agravante contra a tutela de urgência
deferida para suspender os descontos feitos no benefício
previdenciário do agravado inconformismo justificado na
medida em que a contestação do agravante trouxe “Termo
de Adesão a Cartão de Crédito consignado” com assinatura
semelhante à do agravado e a fatura de abril/20
demonstrando a utilização do cartão elementos que, por
ora, afastam a verossimilhança das alegações do agravado e
a existência de fraude inexistência de perigo na demora
eis que o contrato foi assinado em janeiro/20 e a
declaratória ajuizada apenas em agosto/20, não se
mostrando razoável o cancelamento imediato dos descontos
sem prova inequívoca de abuso ou falha na prestação de
serviço do agravante, o que exige dilação probatória

decisum reformado agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o decisório lançado a fls. 47/48 da ação
declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais
e materiais, que deferiu a antecipação de tutela
pretendida pelo agravado para determinar ao agravante que
cesse os descontos de R$110,66 no seu benefício
previdenciário sob pena de multa diária de R$5.000,00,
limitada a 60 dias-multa.
2. Segundo o agravante, a tutela não podia
ter sido concedida tendo em vista que não há qualquer
indício de urgência que a justifique, nem receio de dano
irreparável ou de difícil reparação ao agravado. Ao
contrário, há nos autos principais cópia do contrato de
cartão de crédito firmado pelo agravado em 21/1/2020,
devidamente assinado por ele, de onde se conclui pela
validade do negócio jurídico. Assim, cabia ao juízo a quo
aguardar a instauração do contraditório para só então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232728-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
avaliar a pertinência da tutela pleiteada, anotando ainda
que as faturas juntadas aos autos demonstram a inequívoca
utilização do cartão e que, diante do inadimplemento do
agravado, iniciou-se a cobrança em débito automático do
chamado “pagamento mínimo”, o que impõe a revogação da
liminar. Alternativamente, pugnou pela redução da multa
cominatória sob pena de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como pela fixação
de um limite máximo para a multa.
3.
O
recurso
foi
processado
sem
suspensividade
(fls.
167/168)
e
respondido
(fls.
171/174).
É o relatório.
4.
O
recurso
comporta
provimento.
Respeitado o convencimento do juízo a quo, não estão
presentes os requisitos necessários para a concessão da
tutela de urgência, não havendo que se falar em
probabilidade do direito uma vez que o banco agravante
apresentou
nos
autos
principais,
juntamente
com a
contestação, “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (fls. 169/171 daqueles
autos), com assinatura muito semelhante à do agravado
(fls. 171) e ainda a fatura de abril/20 demonstrando a
efetiva utilização do cartão.
5. Assim, em que pese a alegação do
agravado de que nunca firmou contrato de cartão de
crédito com o agravante, não se vislumbrando desde logo a
verossimilhança das alegações do agravado ou a existência
de fraude, não era mesmo caso de deferir a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232728-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
urgência.
6. Acresce que também não se verifica
perigo de dano irreparável já que o contrato trazido pelo
agravante foi assinado em janeiro/20 (fls. 171 dos
principais) e a declaratória de inexistência de débito
c.c. danos morais e materiais ajuizada somente em
agosto/20, de modo que não se mostra razoável o
cancelamento imediato dos descontos sem prova inequívoca
de abuso ou falha na prestação de serviço do agravante, o
que exige dilação probatória.
7.
Diante
desse
quadro,
resolve-se
reformar o decisum a fim de revogar a tutela concedida
pelo juízo a quo.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js